Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
. DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ELLEN ALESSANDRA DE BARROS SILVA em favor de ALEX BRUNO ROCHA MOURA e em face à decisão da Segunda Vara Criminal de Samambaia. Narrou que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de maio do corrente ano, sob acusação de roubo de dois veículos automotores. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública. Sustentou que a manutenção do paciente no cárcere constitui constrangimento ilegal, posto que não haveria evidências suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Os argumentos para justificar a necessidade de garantia da ordem pública teriam considerado tão somente a gravidade do crime em abstrato, mas sem apontar elementos concretos que a justifique. Lado outro, estariam presentes os pressupostos para concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo e exerce atividade lícita. Requereu a concessão da ordem de Habeas Corpus liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Conforme previsto no art. 3o, I, e §1o, do Ato Regimental supra transcrito, não é qualquer ordem de Habeas Corpus que deve ser apreciada em regime de plantão, mas tão somente aquelas que apontem a iminência de perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não recomendem aguardar o horários de expediente forense. A demonstração destes requisitos consistem em ônus da parte interessada, porém a impetrante não declinou em que consiste seu receio. Lado outro, o paciente foi preso no dia 11 de maio do corrente ano e a decisão que converteu a prisão em flagrante foi proferida dois dias depois. Portanto, já se encontra recluso há seis dias e não há fato novo que indique o perigo de dano iminente. O presente requerimento, não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem for distribuído o processo. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador plantonista